Tribunal: TCU
Processo: 031.990/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12435/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.990/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Alvarenga Pereira (XXX.108.128-XX); Antonio Jose dos Santos Gomes (XXX.125.611-XX); Carlos Augusto Menin Bastos (XXX.520.670-XX); Carlos Valberto Almeida de Brito (XXX.355.634-XX); Davi Stanley Bomfim Dias (XXX.960.706-XX); Evandro Verona (XXX.949.869-XX); Gigliola Bolis (XXX.267.790-XX); Jorge Avilam Souto de Souza (XXX.977.634-XX); Pedro Marcos Dutra Barbosa (XXX.406.841-XX); Silvanio Melo de Oliveira (XXX.240.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.